Tribunal: TJSP
Processo: 2068604-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
1. Irresignação da autora contra decisão que lhe indeferiu o benefício da justiça gratuita. 2. Presunção iuris tantum. 3. Concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência. 4. Documentos juntados que corroboram o quanto noticiado pela agravante. 5. A aquisição de carro popular através de financiamento não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
1. Irresignação da autora contra decisão que lhe indeferiu o benefício da justiça gratuita. 2. Presunção iuris tantum. 3. Concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência. 4. Documentos juntados que corroboram o quanto noticiado pela agravante. 5. A aquisição de carro popular através de financiamento não possui o condão de, por si só, afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário de justiça gratuita. 6. Inteligência do caput do art. 98, e § 3°, do art. 99, ambos do CPC/15, se outros elementos constantes dos autos comprovarem a alegada hipossuficiência. 7. Garantia Constitucional de acesso à justiça. 8. Art. 5°, inciso LXXIV. 9. Gratuidade concedida. 10. Decisão reformada. 11. Recurso provido.